Tribunal: TJDFT
Processo: 0740050-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. AGÊNCIA DE VIAGENS. COMERCIALIZAÇÃO DE PASSAGENS COM HORÁRIO EQUIVOCADO. PERDA DO VOO PELO PASSAGEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL VERIFICADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DAS PASSAGENS. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA. DANO MORAL. COMPROVADA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Insurge-se a recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrida, para condená-la a ressarcir o valor de R$12.433,35, referente às passagens adquiridas e não utilizadas, reserva de hospedagem e lucros cessantes, e a pagar R$5.000,00, a título de compensação pelos danos morais experimentados. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminares de ausência do interesse de agir, ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que não tem responsabilidade quanto ao ocorrido, por se tratar de culpa exclusiva da autora por não haver embarcado no voo de ida, e que não há dano a ser indenizado. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, subsidiariamente, que seja reduzido o quantum fixado na sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 48097457. Foram apresentadas contrarrazões, id 48097463.
3. Preliminares. A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção. Assim, se tido como verdade o alegado na inicial for possível extrair a pertinência subjetiva e a necessidade e utilidade do processo, então presentes estarão a legitimidade e o interesse processual, respectivamente. No caso, o recorrido afirma que a recorrente comercializou passagens aéreas com erro no horário do voo. Tais alegações são, portanto, suficientes para configurar a legitimidade de ambas as partes e também o interesse processual, sobretudo diante da prova documental que acompanha a petição inicial. PRELIMINARES REJEITADAS.
4. Antes de adentrar o mérito, cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes se qualifica como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo, aplicam-se também o Código Civil, os quais devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra).
5.No caso em tela, nota-se que o recorrido adquiriu no portal da recorrente, passagens aéreas para Buenos Aires, com ida no dia 15 e volta no dia 19/07/2022. Ocorre que, ao chegar no aeroporto para os procedimentos de check in, teve ciência de que o embarque já havia sido encerrado, porquanto o horário do voo era 06h30, e não 07h30, como constava no contrato celebrado entre as partes. Foi informado pelos atendentes da companhia aérea de que o voo das 07h30 nunca existiu. Em contato com a agência, esta requisitou pagamentos suplementares para inclusão dos passageiros em novo voo, o que foi rejeitado pelo recorrido, pois as reservas de hospedagem estavam canceladas pelo estabelecimento. Por isso requereu o ressarcimento dos valores relativos à aquisição das passagens (R$4.203,41) e hospedagem e lucros cessantes (R$8.229,94), totalizando o valor de R$12.433,35.
6. Em que pese a alegação da recorrente de que a alteração na malha aérea é de responsabilidade da companhia aérea, o que se observa é que foi a agência quem emitiu os bilhetes com a hora equivocada do voo pretendido pelo consumidor, provocando a chegada ao aeroporto após o término do horário de check in. Evidencia-se, desse modo, a falha na prestação do serviço, e comprovado o dano material representado pela aquisição de passagens não utilizadas e pelas reservas de hospedagem que foram feitas na modalidade não reembolsável, as quais somente não foram utilizadas por culpa exclusiva da recorrente. Nesse ponto, impõe-se a devolução do valor de R$4.203,41 relativo às passagens aéreas e R$ 2.082,82 referente a hospedagem, (U$414,08 x R$5,03), id 48097199, totalizando R$6.286,23.
7. Analisando o pedido de ressarcimento por lucros cessantes, oportuno ressaltar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. Com efeito, o prejuízo material somente pode ser ressarcido se comprovado, para que seja possível. O dano material é preciso ser efetivo, para ser reparado (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC) e por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. Na hipótese, a despeito da juntada do documento id 48097442, além de ter sido produzido de forma unilateral pelo recorrido, indica que o parto cesariana ocorreu no dia 13/11/2022 e foi realizado por aquele, sendo que a viagem estava agendada para o dia 15/11/2022. Portanto, não há comprovação da ocorrência dos lucros cessantes reclamados.
8. No que concerne ao pedido de indenização por prejuízos de ordem moral, conquanto não se negue o inadimplemento contratual por parte da recorrente, tem-se que, aliada ao degaste de ter que fazer inúmeros contatos com a parte ré, e a longa espera no aeroporto, observa-se a frustração de não ter podido realizar a viagem da forma pretendida e programada, por culpa exclusiva da recorrente, restando comprovada situação apta a ensejar afronta aos direitos de personalidade e reparação extrapatrimonial.
9. No tocante ao valor fixado na sentença, verifica-se que esse guardou proporcional relação com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Para mais, a esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Recurso CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença que se reforma apenas para reconhecer como devido a título de indenização por danos materiais o valor de R$6.286,23 (seis mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos).
11. Sem condenação em honorários face à ausência de recorrente integralmente vencida (Lei 9.099/1995, art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.